Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-44.2024.8.11.0100
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000324-44.2024.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (EMBARGADO), RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - CPF: 097.849.318-42 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (EMBARGANTE), RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - CPF: 097.849.318-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR NASSER RAJAB E ACOLHEU PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, OS DE DENIS BARBIERI.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em Apelação Cível
.
Extensão dos efeitos da sentença ao adquirente da coisa litigiosa (
cpc
, art. 109, § 3º). Limites subjetivos da coisa julgada. Verba honorária sucumbencial. Natureza pessoal e alimentar. Impossibilidade de redirecionamento da execução contra terceiro cessionário. Honorários recursais. Inexistência de fixação na origem. Impossibilidade de majoração. Litigância de má-fé. Não configuração. Rejeição do primeiro recurso e acolhimento parcial do segundo sem efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1.
Recursos de embargos de declaração opostos individualmente por exequente e executado/excipiente contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação do exequente, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do adquirente de imóvel litigioso para responder pela execução de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação do art. 109, § 3º, do CPC, que estende os efeitos da sentença ao adquirente da coisa litigiosa, para fins de redirecionamento da execução de verba honorária; e (
ii
) verificar a existência de omissões no julgado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios recursais em favor do patrono do executado e quanto ao pedido de condenação do exequente por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
A extensão dos efeitos da sentença prevista no art. 109, § 3º, do CPC restringe-se à eficácia real ou dominial sobre o objeto mediato da lide, não transferindo automaticamente ao adquirente extrajudicial obrigações acessórias de natureza estritamente pessoal e sancionatória, como os honorários de sucumbência devidos pela parte vencida no processo de conhecimento.

4. A imposição de obrigação pecuniária a terceiro que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, não podendo exercer o contraditório e a ampla defesa, configura manifesta violação às garantias constitucionais do devido processo legal.

5. Inexistindo o arbitramento prévio de honorários advocatícios sucumbenciais pelo juízo de primeiro grau no acolhimento da exceção de
pré
-executividade, e operada a preclusão temporal por ausência de impugnação oportuna, resta inviabilizada a fixação ou majoração da verba em sede recursal (CPC, art. 85, § 11).

6. A sustentação de tese jurídica acerca da extensão de responsabilidade processual contratual compreende o exercício regular do direito de ação e do duplo grau de jurisdição, de modo que a ausência de dolo processual ou de conduta manifestamente temerária obsta a condenação por litigância de má-fé.

IV
. Dispositivo e tese

7. Primeiros embargos de declaração (Nasser
Rajab
) rejeitados. Segundos embargos de declaração (Denis Barbieri) acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apontadas e agregar fundamentos ao julgado.

Tese de julgamento: "1. A regra de extensão dos efeitos da sentença ao adquirente ou cessionário, prevista no art. 109, § 3º, do CPC, não autoriza o redirecionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais contra terceiro que adquiriu o bem litigioso por contrato extrajudicial e não participou da fase de conhecimento. 2. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a existência de prévia fixação da verba honorária na instância de origem."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de embargos de declaração opostos individualmente por NASSER RAJAB e DENIS BARBIERI contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo para figurar no cumprimento de sentença originário (n.º 0000210-26.2004.8.11.0100).

O embargante
Nasser
Rajab

sustenta que o julgado incorreu em omissões determinantes, contradições internas e erros de premissa jurídica ao analisar a incidência do art. 109, § 3º, do CPC.

Assevera a necessidade de manifestação expressa sobre a extensão dos efeitos da sentença ao adquirente da coisa litigiosa, defendendo que este deve se sujeitar tanto aos bônus quanto aos encargos da decisão, incluindo a verba honorária.

Aduz que houve erro na caracterização da natureza jurídica do capítulo honorário e na análise da legitimação executiva derivada após a sucessão contratual superveniente da alienante.

Pede, pois, o acolhimento dos
aclaratórios
com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, ou, subsidiariamente, o manifesto enfrentamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o embargante
DENIS BARBIERI aduz que o aresto embora tenha negado provimento ao recurso de apelação da parte adversa, manteve a extinção do cumprimento de sentença na origem.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão pontual e tecnicamente relevante ao deixar de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais recursais devidos em seu favor.

Assevera que, diante do desprovimento da apelação e da efetiva formação da relação processual em grau recursal com a apresentação de contrarrazões, mostra-se impositiva a fixação da verba com fulcro no art. 85, § 2º e § 11, do CPC.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto ao pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé, haja vista a manifesta insistência em pretensão executiva sabidamente infundada.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, fixando-se os honorários sucumbenciais recursais em 10% sobre o valor atualizado da causa e aplicando-se a multa por litigância de má-fé.

Intimadas a se manifestarem sobre os respectivos recursos, as partes apresentaram contrarrazões.

O embargado Denis Barbieri
refuta os
aclaratórios
de Nasser
Rajab
, asseverando que o acórdão enfrentou de forma expressa e exaustiva a tese fundada no art. 109, § 3º, do CPC, evidenciando o mero intuito de rediscussão do mérito e o descabimento da via eleita.

Por outro lado, o embargado Nasser
Rajab
impugna o recurso de Denis Barbieri, aduzindo a impossibilidade de fixação de honorários recursais em sede de embargos de declaração por inexistir verba previamente arbitrada na origem, bem como rechaça a penalidade por litigância de má-fé, sob o argumento de que apenas exerceu regularmente o seu direito de ação e de duplo grau de jurisdição.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, encontram-se sob análise dois recursos de embargos de declaração opostos individualmente por NASSER RAJAB e por DENIS BARBIERI, ambos hostilizando o v. acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo primeiro, mantendo a extinção do cumprimento de sentença por ilegitimidade passiva do adquirente do bem litigioso.

Por envolverem o mesmo substrato fático-processual e o mesmo provimento colegiado, passo ao julgamento simultâneo de ambas as insurgências.

Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Como sabido, os embargos de declaração vinculam-se a uma estrita função integrativa, prestando-se unicamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações preambulares, analiso os recursos isoladamente.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR NASSER RAJAB

O embargante aduz a existência de omissões e contradições estruturais no acórdão, asseverando que o Colegiado deixou de aplicar a regra do art. 109, § 3º, do CPC, que estende os efeitos da sentença ao adquirente da coisa litigiosa. Defende, em síntese, que o adquirente Denis Barbieri deve responder pela verba honorária decorrente da demanda principal.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi dirimida de forma clara, exaustiva e motivada. O voto condutor expressamente consignou que a estabilização subjetiva da lide e os limites da coisa julgada obstam a inclusão do adquirente no polo passivo da fase de cumprimento de sentença para responder por obrigação estritamente pecuniária (honorários advocatícios) derivada de processo de conhecimento do qual não participou.

Para evitar repetições, transcrevo e adoto como fundamentação parte da decisão combatida:

A controvérsia origina-se em ação de Embargos de Terceiro (nº 0000210-26.2004.8.11.0100) oposta por Maria Aparecida Fernandes em face de Nasser
Rajab
, ora apelante. Naquela demanda, buscava-se a proteção possessória e dominial de uma área de 12.530 hectares da "Fazenda Centro Oeste", em Brasnorte/MT, objeto de constrição em ação reivindicatória pretérita. O desfecho da lide foi favorável ao ora apelante, culminando na condenação da embargante Maria Aparecida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelado, Denis Barbieri, ingressa na narrativa jurídica por meio de sucessão “
inter
vivos” e extrajudicial. Adquiriu os direitos sobre o imóvel litigioso mediante contrato de compra e venda no qual constou cláusula expressa de ciência das demandas judiciais e assunção de riscos e custos correlatos.

O cerne do presente recurso reside na pretensão do apelante em redirecionar a execução da verba honorária contra o adquirente (Denis). O juízo de primeiro grau, contudo, reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado, sob o fundamento de que este não participou da fase de conhecimento, sendo a obrigação de pagar honorários de natureza pessoal e restrita à parte sucumbente.

Inconformado, o apelante sustenta que a "coisa litigiosa" abrange não apenas o bem material, mas todos os ônus processuais a ele aderentes, defendendo que a ciência inequívoca do adquirente autoriza sua inclusão no polo passivo da execução.

A questão submetida a este Colegiado gravita em torno dos limites subjetivos da coisa julgada. É princípio basilar do ordenamento processual que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Embora o sistema processual contemporâneo mitigue essa regra para coibir fraudes e garantir a efetividade da jurisdição - notadamente por meio do art. 109 do Código de Processo Civil -, tal flexibilização deve ser interpretada com cautela.

[...] O § 3º do referido dispositivo estabelece que "estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário". Historicamente, essa extensão visa garantir que a decisão sobre o objeto mediato da lide (a posse ou propriedade do bem) persiga a coisa, independentemente de quem a detenha. Contudo, essa eficácia translativa não é absoluta nem universal.

Não há, na tradição jurídica pátria, autorização para que obrigações de natureza sancionatória ou acessória, como a sucumbência, transitem automaticamente ao adquirente como se obrigações “
propter
rem” fossem.

A verba honorária, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, possui natureza alimentar e constitui direito autônomo do advogado, gerando um crédito de natureza pessoal. Tal crédito vincula exclusivamente aquele que deu causa à lide e nela restou vencido — no caso, Maria Aparecida Fernandes.

A hermenêutica constitucional exige que o art. 109, § 3º, seja lido à luz das garantias do Devido Processo Legal e do Contraditório (Art. 5º, LIV e LV, CF).

Impor ao Sr. Denis Barbieri a satisfação de um crédito vultoso, originado de um processo no qual não pôde exercer defesa, produzir provas ou influenciar o convencimento motivado do julgador, configuraria nítida violação constitucional.

Para que o cessionário respondesse pelos encargos processuais, ele precisaria ter sido habilitado nos autos. Se o contrato foi puramente extrajudicial e posterior à decisão, o processo seguiu entre as partes originais, e a sentença só cria obrigações de pagamento (sucumbência) para quem participou da lide.

A condenação em honorários é uma obrigação de quem foi parte no processo. Como o cessionário não assumiu o litígio nem substituiu a embargante - o que exigiria a anuência da parte contrária, nos termos do Art. 109, § 1º, do CPC -, não exsurge sua responsabilidade pelo adimplemento da verba honorária fixada.

O acórdão foi explícito ao pontuar que a extensão dos efeitos da sentença prevista no art. 109, § 3º, do CPC vincula-se à situação jurídica do imóvel
(eficácia real/propriedade), não convertendo o cessionário em devedor solidário ou subsidiário de obrigação de natureza estritamente pessoal e autônoma, como são os honorários sucumbenciais arbitrados contra a alienante originária.

O que se constata, portanto, é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito da causa por uma via recursal juridicamente inadequada. O efeito infringente pretendido somente é cabível em situações excepcionais, quando o vício integrativo for a causa direta da modificação do julgado, o que não ocorre na espécie.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

No tocante ao pedido de prequestionamento, importa realçar que a inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra a figura do prequestionamento implícito, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores, ainda que os embargos venham a ser rejeitados, desde que não configurados os vícios do art. 1.022.

Logo, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição
dos embargos de Nasser
Rajab
é medida que se impõe.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DENIS BARBIERI

Por sua vez, o embargante Denis Barbieri aponta omissão no julgado sob dois fundamentos: (i) a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais em seu favor e (
ii
) a falta de manifestação quanto ao pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

Assiste razão ao embargante no tocante à ausência de manifestação sobre a verba honorária recursal.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil determina que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. No entanto,
perscrutando
os autos de origem, constata-se que o juízo de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença sem fixar honorários em favor do executado/excipiente, limitando-se a condenar o exequente ao pagamento das custas processuais.

Como a sentença foi omissa quanto à fixação inicial dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo acolhimento da exceção de
pré
-executividade, e não tendo a parte interessada manejado recurso oportuno à época contra aquela decisão de piso, opera-se a preclusão sobre a verba originária.

Inexistindo fixação de honorários na instância originária, revela-se inviável a aplicação mecânica do instituto do art. 85, § 11, do CPC, cuja premissa pressupõe a existência de verba anterior a ser "majorada". Não cabe ao Tribunal, na via estreita dos embargos de declaração voltados contra o acórdão da apelação, inaugurar capítulo condenatório originário que deveria ter sido objeto de insurgência tempestiva em face da sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
LITIGIOSIDADE .
DECISÃO QUE JULGOU OS CÁLCULOS QUE NÃO PREVÊ CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO.
1 .
A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso. 2. No caso, não houve fixação de honorários pela decisão que julgou o procedimento de liquidação de caráter contencioso, o que não foi impugnado oportunamente.
3 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, também a questão de ordem pública, quando objeto de decisão judicial, deve ser impugnada mediante recurso próprio, sob pena de preclusão. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2353528 RS 2023/0136729-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

Nesses termos, acolho os
aclaratórios
neste ponto apenas para sanar a omissão e prestar os esclarecimentos, sem efeitos modificativos, rejeitando o pedido de arbitramento da verba.

No tocante ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões e reiterado nestes
aclaratórios
, constata-se, de fato, a omissão do acórdão em sua análise. Passo, pois, a supri-la.

O ordenamento processual civil reprime os atos de deslealdade e os abusos de direito, enumerando no art. 80 as hipóteses de conduta processual ilícita. Todavia, a incidência das sanções previstas no art. 81 do CPC exige a demonstração inequívoca de dolo processual, má-fé intencional ou conduta flagrantemente temerária.

No caso vertente, a conduta do exequente/apelante Nasser
Rajab
não desborda do exercício regular do direito de ação e de petição, tampouco do direito constitucionalmente assegurado ao duplo grau de jurisdição. A defesa de tese jurídica fundada na extensão do art. 109, § 3º, do CPC — ainda que rejeitada expressamente por este Colegiado — configura mera lide de interpretação contratual e processual, não consubstanciando as hipóteses de alteração da verdade dos fatos ou de manejo de recurso manifestamente protelatório.

Ausente o elemento subjetivo da má-fé processual, indefiro o pedido de condenação em multa.

Ante o exposto:

1) REJEITO os embargos de declaração opostos por NASSER RAJAB;

2) ACOLHO EM PARTE, sem efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos por DENIS BARBIERI tão somente para sanar as omissões apontadas e agregar fundamentos ao julgado, mantendo, contudo, o indeferimento dos pedidos de fixação de honorários recursais e de condenação por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026